Tribunal: TJMT
Processo: 1016215-35.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016215-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS - CPF: 704.224.191-68 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016215-35.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA -AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS E A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação exposta.

Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e o laudo médico conclusivo oficial ratifica tais fatos, o nexo de causalidade é evidente.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016215-35.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 4.725,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além das custas e honorários fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, §8º do CPC).

A apelante argumenta que a documentação trazida à lide não confirma a relação da causa e efeito entre o episódio narrado e as lesões sofridas, bem como que o documento médico anexado não comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito.

Aduz que o único laudo existente no autos “
cita vagamente o sinistro, pois o mesmo sequer se deu ao trabalho de emendar a inicial juntando qualquer boletim de ocorrência e documentação médica que comprove os relatos da inicial
”.

Aponta incongruências entre o fato noticiado e as provas produzidas, as quais seriam frágeis, e que, ademais, não foi elaborado boletim de ocorrência.

Alega que “
as próprias provas apresentadas pela parte autora são contraditórias entre si, sendo insuficientes para provar que as lesões sofridas foram realmente causadas por acidente envolvendo veículo automotor, não fazendo jus ao recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
”.

Pugna pela improcedência da demanda por ausência do vínculo de causalidade.

Contrarrazões no id. 51492080.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016215-35.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pugna pela improcedência da Ação uma vez que a documentação trazida aos autos não confirma a relação de causa e efeito entre o episódio narrado e as lesões sofridas. Acrescenta que o autor não juntou boletim de ocorrência e que o documento médico que anexou não comprova suas arguições.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

O autor apresentou documentação médica (ids. 51492050 e 51492051)
que atesta o acidente de moto,
o que torna desnecessário o BO.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

E mais, a própria perícia feita em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez (id. 51492063) e a lesão descrita no laudo (fratura do punho/rádio direito), tendo consignado de forma clara que as lesões tiveram origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Portanto, é evidente o vínculo causal.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO –
NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO

- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou comprovado suficientemente, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, por isso, o apelado faz jus à indenização prevista em lei.

Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ. (
Ap 135450/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020